Tribunal: TJPA
Processo: 0810249-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810249-15.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: KARINA CECIM PONTES DE LIMA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, não há que se falar em suspensão ou redução dos descontos em conta corrente, uma vez que a limitação de 30% (trinta por cento) é aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08.

2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, mediante a aplicação do patamar de 30% (trinta por cento), por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela instituição financeira, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. Decisão mantida.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
KARINA CECIM PONTES DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação de Adequação de Margem Consignável e Obrigação de Não Fazer (proc. n° 0848739-76.2020.814.0301), proposta pela agravante, em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A –BANPARÁ
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar um limite único de 30% dos vencimentos mensais para os descontos realizados em folha de pagamento para empréstimos consignados.

Inconformada, a autora
Karina Cecim Pontes De Lima
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
(id 3820480), a agravante relata que é servidora pública e que ocupava cargo de Chefia no Estado, sendo que foi retirada do cargo de confiança, sofrendo prejuízos pelas cobranças excessivas de empréstimos para o seu sustento e de sua família.

Alega que os seus rendimentos estão sendo comprometidos em mais de 60% com a dívida, em razão dos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente pela instituição financeira agravada, sendo necessário garantir-lhe o mínimo necessário para sua subsistência.

Afirma ter sido compelida pelo recorrido a fazer uma negociação única, mediante contrato de confissão de dívida no valor total de R$ 91.257,00 (noventa e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais), instituída em 100 (cem) parcelas de R$ 912,57 (novecentos e doze reais e cinquenta e sete reais), além disso é descontada pelo banco agravado em seu contracheque, referente a 02 (dois) empréstimos, dívidas que extrapolam o limite de 30% da margem consignável, configurando má-fé por parte da instituição financeira.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para que todas as cobranças a título de empréstimo consignado e desconto em conta corrente sejam limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos, nos termos da Lei n° 10.820/03.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em Juízo de cognição sumária, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não vislumbrar presente o requisito da probabilidade do direito (id 3861284).

O agravado
não ofertou contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 14026562).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 4076161).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
mérito da causa
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A teor do que dispõe do Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300, do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo
.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para modificar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos, decorrentes de empréstimos consignados, em sua folha de pagamento no limite legal de 30% dos seus rendimentos.

Entretanto, analisando os fatos alegados e a documentação acostada ao presente recurso, verifico ausente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da agravante. Explico.

No caso,
neste estágio processual, observa-se que
a irresignação da agravante merece prosperar, pois
não vislumbro qualquer abusividade por parte da instituição bancária ao proceder com os descontos decorrentes dos contratos de empréstimos em folha de pagamento e aquele debitado em sua conta corrente, relativo ao contrato de confissão de dívida celebrados entre as partes, observando-se a autonomia da vontade, pois os contratos foram firmados de forma livre e consciente pela servidora junto à instituição financeira agravada.

Compulsando detidamente os documentos carreados nos autos entendo ser
legítima a atuação da instituição bancária agravante em proceder aos descontos realizados, tanto em contracheque, quanto na conta

corrente da agravante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo a recorrente pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta bancária, referente à confissão de dívida.

No caso concreto, examinando os documentos trazidos aos autos, tais como os contracheques, o contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes e os extratos bancários (id 3820484), observa-se que os descontos de caráter consignado em folha de pagamento da recorrente não ultrapassam a margem legal de 30% (trinta por cento), assim como, a agravante reconheceu e confessou a dívida junto ao banco agravado, autorizando os descontos mensais em sua conta corrente, com base na autonomia da vontade, não sendo demonstrada, a princípio, qualquer abusividade na conduta do banco agravado, se limitando a exercer o direito de cobrança do seu crédito.

Destarte, na hipótese dos autos, a agravante reconhece ter realizado negociação com o agravado, mediante contrato de confissão de dívida em 100 (cem) parcelas de R$ 912,57 (novecentos e doze reais e cinquenta e sete reais), assim como possui dois descontos em folha de pagamento, referente a 02 (dois) empréstimos, dívidas que não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de descontos em seus rendimentos mensais.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que os empréstimos consignados firmados pela agravante com o Banpará S/A estão dentro da margem consignável da servidora, inexistindo, a princípio, violações ao Decreto n° 2.071/2006 ou ao artigo 126 do Regime Jurídico Único dos servidores estaduais (Lei n° 5.810/1994).

Isso fica claro nos documentos juntados, em especial nos contratos de confissão de dívida e de empréstimos, bem como de contracheques, considerando que autoriza os descontos das parcelas assumidas, respectivamente, em folha de pagamento e em sua conta corrente mantida junto ao banco agravante, tendo em vista o uso pela servidora do crédito disponibilizado pela instituição financeira agravada.

Assim, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos da agravante, não ficou demonstrada antecipadamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária agravada.

Ademais, cumpre destacar
que, a legislação que limita o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela agravante.

Portanto, a pretensão da agravante carece de amparo legal, pois os empréstimos bancários na modalidade de crédito pessoal possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos consignados, logo não se submetem à limitação legal de 30% (trinta por cento).

No caso vertente, não há que se falar em suspensão ou redução dos descontos em conta corrente, uma vez que a limitação de 30% (trinta por cento) é aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08.

Nessa esteira de entendimento tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

Corroborando o meu entendimento, cito os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FAVOR DO BANPARÁ. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3164979, 3164979, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-06-08)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.05073926-06, 199.177, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-14)”

Assim, conclui-se que a pretensão da agravante de imposição de limitação dos descontos em sua remuneração no percentual de 30% (trinta por cento) seja aplicada sobre todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente e contracheques, contraria a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações contratuais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque visa resguardar aquilo que as partes avençaram em comum acordo, como o valor do total do empréstimo, o valor e a quantidade de parcelas e as taxas de juros aplicadas.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente
.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da agravante, não se vislumbra, a princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo banco agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que o agravante usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

Nesse contexto, ante a diante da ausência da ausência do requisito legal da probabilidade do direito, o recurso não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida
a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021